Tribunal: TJMT
Processo: 0012976-95.1996.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0012976-95.1996.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: JOAO CARLOS DIAS GONCALVES E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 97842993):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA - PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO – CUSTAS PROCESSUAIS – ÔNUS DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).
“A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.” (REsp 1769201/SP)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado RAC n. 0012976-95.1996.8.11.0002, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 11/087/2021).
Alega-se divergência jurisprudencial ao argumento de: “(...) necessidade de intimação pessoal do credor, antes de ser reconhecida a prescrição intercorrente, a fim de viabilizar o impulsionamento do feito em processos em tramitação”.
Recurso tempestivo (id. 101286491).
Sem contrarrazões (id. 104641968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. COMPROVAÇÃO.IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA D SÚMULAS N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.INOVAÇÃO RECURSAL. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico é impertinente para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. (...).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.
6. (...).
9. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1377080/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, quanto à divergência jurisprudencial em relação à necessidade de intimação pessoal do credor para promover o andamento processual antes de ser proferida decisão de reconhecimento da prescrição intercorrente, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ademais, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações, o que não ocorreu no presente caso, devendo o recurso ser inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça